Tribunal: TJDFT
Processo: 0040197-49.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. APLICAÇÃO TR. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em omissão, já que o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.

2. O acórdão foi claro ao aplicar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE, no sentido de que a TR não pode ser utilizada como índice de correção monetária.

3. A Suprema Corte deliberou, por maioria de votos, pela rejeição de todos os embargos opostos no RE 870947, sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, razão pela qual não há que se falar em alteração da conclusão tomada no acórdão ora embargado.

4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento da matéria.

6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.